Tribunal: TJDFT
Processo: 0702298-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CARGO TEMPORÁRIO. PROFESSOR. EDITAL. EXIGÊNCIA DE DIPLOMA EM LICENCIATURA EM PEDAGOGIA. CERTIFICADO DE CONCLUSÃO. APRESENTAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.
1. A escolaridade exigida em Edital de Concurso pode ser comprovada mediante a apresentação do Certificado de Conclusão da referida graduação, pois a finalidade da norma editalícia é cumprida observando-se o Princípio da Proporcionalidade.
2. Segurança concedida.